Tribunal: TJMT
Processo: 0001818-12.2013.8.11.0046
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001818-12.2013.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOSIAS DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 007.652.581-37 (APELANTE), IDIONIR ALVES DIAS - CPF: 020.367.429-47 (ADVOGADO), RODRIGO MOURA DE VARGAS - CPF: 817.475.940-91 (ADVOGADO), AURICEIA FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 419.518.592-00 (APELANTE), ODAIR JOSE DA SILVA - CPF: 045.101.111-26 (APELANTE), ANA MARIA BALZ - CPF: 471.310.710-72 (APELADO), DIGELSON GUEDES DE LIMA - CPF: 149.057.361-53 (ADVOGADO), ELISETE GRANDO - CPF: 031.693.811-48 (APELADO), ANTONIO SANTANA NESTORIO - CPF: 413.882.759-53 (ADVOGADO), GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - CPF: 837.934.961-04 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), ELISANGELA AZEREDO DA SILVA - CPF: 003.407.911-44 (ADVOGADO), ALLINNE RIZZIE COELHO OLIVEIRA GARCIA - CPF: 974.482.491-34 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), ESPOLIO DE GILMAR DE OLIVEIRA LEITE (APELADO), CELINA ARIELLA OLIVEIRA BALZ (APELADO), VAGNER HOFFMANN (APELADO), ANA MARIA BALZ - CPF: 471.310.710-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CELINA ARIELLA OLIVEIRA BALZ (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MICHELE ALINE BALZ ABREU - CPF: 027.325.121-09 (ADVOGADO), ROGERIO ROCHA DE ASSIS - CPF: 617.191.531-91 (ADVOGADO), MICHELE ALINE BALZ ABREU - CPF: 027.325.121-09 (ADVOGADO), ROGERIO ROCHA DE ASSIS - CPF: 617.191.531-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA - CONTRATO DE SEGURO - SINISTRO COMPROVADO - FATO ENSEJADOR DA INDENIZAÇÃO - CONSUMO DE BEBIDA ALCOÓLICA - INFLUÊNCIA NO AGRAVAMENTO DO RISCO - DEVER DE INDENIZAR DA SEGURADORA AFASTADO - SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Os contratos de seguros são pactos de adesão, elaborados integralmente pela parte contratada, sem participação ou intervenção do segurado. Em virtude disso, as suas cláusulas devem ser interpretadas com razoabilidade e proporcionalidade, observando-se, sobretudo, a função social do contrato e a boa-fé e adotando-se a interpretação mais favorável ao consumidor.

Comprovada a embriaguez do motorista influiu para o agravamento do risco e que o segurado contribui para tanto, deve ser afastada a responsabilidade da seguradora.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por JOSIAS DOS SANTOS OLIVEIRA e OUTROS.. contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da comarca de Comodoro, que, nos autos da Ação Indenizatória no 0001818-12.2013.811.0046, manejado em desfavor de MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. e OUTROS, procedente o pedido indenizatório em face de Elisete Grando e Outros, bem como julgou improcedente a denunciação à lide de Mapfre Seguros Gerais S.A.

Em suas razões de ID. 124757722 - pág. 225/228, a parte recorrente sustenta que a sentença deve ser reformada, uma vez que o acidente foi causado por terceira pessoa, e não pelo proprietário do veículo, não isentando a seguradora das responsabilidades contratadas.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a consequente reforma da sentença recorrida.

A apelada Mapfre apresentou contrarrazões no ID. 124757722 - pág. 233/256, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

O apelado Espólio de Gilmar de Oliveira Leite, na pessoa da inventariante Celina A. Oliveira Balz, apresentou contrarrazões, ofertando pedidos para que a responsabilidade dos ressarcimentos recaia sobre a condutora do veículo, Sr; Elisete Grando e respectiva Seguradora Mapfre.

Em breve relato, era o que merecia apreço.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, a questão é simples, e dispensa maiores digressões.

Trata-se de ação ajuizada por JOSIAS DOS SANTOS OLIVEIRA, AURICEIA FERNANDES DOS SANTOS e ODAIR JOSÉ DA SILVA em detrimento de ESPÓLIO DE GILMAR DE OLIVEIRA LEITE, representado por CELINA ARIELLA OLIVEIRA BALI, ELISETE GRANDO e MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., almejando reparação/indenização por danos materiais, morais e estéticos, em decorrência de acidente automobilístico.

O juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido indenizatório em face em face de Elisete Grando e Outros, bem como julgou improcedente a denunciação à lide de Mapfre Seguros Gerais S.A.

O recorrente pretende a reforma da decisão para que seja acolhida a denunciação à lide para que responsabilidade recaia sobre a Seguradora, ao argumento de que o acidente foi causado por terceira pessoa, e não pelo proprietário do veículo, o que não a isenta das responsabilidades contratuais.

É de conhecimento que os contratos de seguros são pactos de adesão, nos quais a composição do conteúdo é elaborada pela seguradora, sem participação ou intervenção do segurado.

Em razão disso, as suas cláusulas devem ser interpretadas com razoabilidade e proporcionalidade, observando-se, principalmente, a função social do contrato e a boa-fé e adotando-se a interpretação mais favorável ao consumidor.

Sobre o contrato de seguro, valiosas as lições de Sílvio de Salvo Venosa que leciona que:

"É contrato de adesão, como regra, pois se apresenta com cláusulas predispostas ao segurado. Este não participa de sua elaboração nem das condições gerais, na maioria das vezes imposta pela Administração. O fato de serem adicionadas cláusulas manuscritas ou datilografadas não lhe retira essa característica: 'A inserção de cláusula no formulário não desfigura a natureza de adesão do contrato' (art. 54, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor). Ocorre praticamente sem exceção a padronização das cláusulas do contrato de seguro, ao menos aquelas mais utilizadas. A interpretação, na dúvida, obscuridade ou contradição deve favorecer o aderente-segurado. Ainda que assim não fosse, o art. 47 do Código de Defesa do Consumidor determina que as cláusulas sejam interpretadas da maneira mais favorável ao consumidor." (Direito Civil: Contratos em Espécie, vol. III, 3a ed., SP: Atlas, 2003, pág. 379).

Estabelece o art. 768 do Código Civil que "
O segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato"
. Extrai-se que havendo agravamento do risco o segurado perde o direito à indenização. No entanto, para que isso ocorra, deve haver intenção do segurado, não bastando a mera negligência ou imprudência deste.

Isso revela que não se reputa como suficiente a simples prática de qualquer conduta de forma voluntária pelo segurado, ainda que com culpa. É necessária a intenção preordenada de obtenção do capital segurado em favor do beneficiário ou de terceiro, e que essa conduta tenha, nessa medida, ensejado incremento do risco segurado.

Nesse passo, a exclusão da cobertura securitária em razão da embriaguez ou do uso de entorpecentes ocorre somente quando o segurado contribuiu diretamente para o agravamento do risco previsto no contrato, o que restou evidenciado no caso em tela, uma vez que, em que pese o veículo estivesse sendo conduzido por terceiro, o segurado Sr. Gilmar de Oliveira Leite procedeu de forma negligente, concedente a condução do carro à pessoa que comprovadamente estava sob o estado de embriaguez e que não possuía habilitação.

Calha ponderar, inclusive, que a condutora Sr. Elisete Grando restou pronunciada em ação penal e tais fatos restaram comprovados naquela esfera.

Nestes termos, tendo sido demonstrado que o segurado Sr. Gilmar autorizou que a condutora Elisete dirigisse o veículo segurado sob a influência de álcool, bem como que este estado foi determinante para a ocorrência do acidente, deve ser mantida a sentença que afastou a responsabilidade da seguradora do dever de arcar com a indenização contratada.

Ao arremate, sem maiores delongas, no que concerne aos pedidos esculpidos nas contrarrazões apresentadas, Espólio de Gilmar de Oliveira Leite, na pessoa da inventariante Celina A. Oliveira Balz, estes não merecem ser conhecidos em razão da ausência de amparo legal, mesmo porque as contrarrazões se destinam, exclusivamente, à impugnação das razões recursais.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
.

Inaplicável o art. 85, §11, do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023